Tribunal: TJMT
Processo: 1030729-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030729-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO NELSON NAUMANN - CPF: 242.176.899-34 (AGRAVADO), MARIA NOELI ADAMS - CPF: 800.243.861-20 (AGRAVADO), LUCIA ROWEDER - CPF: 780.886.901-53 (AGRAVADO), LOURDES NAUMANN BOUFLEUR - CPF: 952.989.408-20 (AGRAVADO), ILENA LANGER - CPF: 367.110.391-49 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ARTUR WATSON SILVEIRA - CPF: 056.405.888-29 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NICOLAU OSWALDO NAUMANN registrado(a) civilmente como NICOLAU OSWALDO NAUMANN - CPF: 119.441.299-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 887/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos periciais da liquidação de sentença coletiva referente ao Plano Verão, proferida no cumprimento individual de sentença ajuizado por beneficiário da Ação Civil Pública proposta por entidade legitimada à tutela coletiva.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação de sentença coletiva, que não previu expressamente tal verba, configura violação à coisa julgada e ao entendimento consolidado no Tema 887 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir:

3. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de quando cabível o interessado ajuizar ação individual de conhecimento, conforme Tema 887 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

4. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"

É vedada a inclusão de juros remuneratórios na fase de liquidação de sentença coletiva relativa ao Plano Verão quando o título executivo não prevê expressamente tal verba, sob pena de violação à coisa julgada, conforme fixado no Tema 887 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 503 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.10.2014 (Tema 887); STJ, REsp 1.826.923/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.05.2025, DJEN 12.05.2025; STF, Rcl 65703/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0002127-77.2014.8.11.0020, oriundo de Ação Civil Pública proposta pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), determinou a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos periciais elaborados em liquidação de sentença, relativos à reposição das diferenças de rendimentos de cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão de 1989 (cf. id. n° 189512277).

Em suas razões, a agravante afirma que a decisão agravada violou a coisa julgada e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que no REsp 1.392.245/DF (Tema 692) fixou a tese de que não é possível incluir juros remuneratórios nos cálculos de liquidação de sentença se a sentença coletiva foi omissa quanto a tal condenação, sob pena de ofensa ao art. 503 do CPC. Argumenta que a sentença proferida na Ação Civil Pública do IDEC limitou-se a condenar o Banco ao pagamento das diferenças de correção monetária, no percentual de 48,16%, sobre o saldo existente em janeiro de 1989, vedando expressamente a cumulação de juros remuneratórios.

Defende que o índice de 71,13% pleiteado na ação coletiva já contemplava os juros contratuais de 0,5% daquele mês, inexistindo qualquer determinação judicial de sua incidência para períodos posteriores. Assim, a inclusão de juros remuneratórios ao longo de todo o período configuraria violação à coisa julgada, pois extrapola os limites do título executivo formado.

Aponta, ainda, que a questão relativa ao termo final dos juros remuneratórios foi afetada pelo STJ sob o Tema 1101, impondo-se o sobrestamento do processo até a definição da tese repetitiva, bem como destaca a pendência de julgamento dos Temas 264, 265, 284 e 285 no STF, referentes aos expurgos inflacionários dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II.

Requer, por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sustar os efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento do recurso, a fim de afastar a inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos periciais e determinar o sobrestamento do feito até ulterior definição dos temas afetados pelo STJ e STF (cf. Id. nº 313054376).

Devidamente intimados, as partes agravadas deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 320339890).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central consiste em definir se a decisão que determinou a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos periciais da liquidação de sentença coletiva relativa ao Plano Verão ofendeu os limites da coisa julgada, ou se tal inclusão seria juridicamente admissível à luz da jurisprudência do STJ e do sobrestamento imposto pelos temas repetitivos em tramitação nos tribunais superiores.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, o agravante sustenta que o processo deveria ser suspenso em virtude da pendência de julgamento dos Recursos Extraordinários 626307, 591797, 631363 e 632212, correspondentes aos Temas 264, 265, 284 e 285 da repercussão geral, além do Tema 1101 do STJ.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação 65703/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, proferida em 18 de abril de 2024, esclareceu definitivamente que a suspensão determinada nos temas de repercussão geral não se aplica aos processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença definitiva.

Ademais, os Temas 284 e 285 (Planos Collor I e II) já foram definitivamente julgados pelo Supremo Tribunal Federal, com a revogação expressa da determinação de suspensão dos processos em fase recursal, conforme decidido no Plenário em sessão virtual de 20/6/2025 a 30/6/2025.

Quanto aos Temas 264 e 265 (Planos Bresser e Verão), ainda que subsista alguma determinação de suspensão, tal circunstância é irrelevante para o presente caso, uma vez que o precedente fixado na mencionada Reclamação 65703/MT estabeleceu de forma definitiva que processos em fase de liquidação e cumprimento de sentença jamais foram abrangidos por qualquer determinação de sobrestamento.

No mérito, assiste razão à parte agravante.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) contra o Banco do Brasil limitou-se a condenar o banco ao pagamento da diferença entre a inflação divulgada pelo IPC-IBGE (70,28%) e o índice creditado às cadernetas de poupança (22,97%), fixando o percentual de 48,16% sobre o saldo existente em janeiro de 1989, posteriormente reduzido para 42,72% após o julgamento do REsp 327200/DF.

Conforme se extrai da petição inicial do agravo (cf. id. nº 313054376), a sentença da Ação Civil Pública foi proferida nos seguintes termos:

"Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR e CONDENO a ré a pagar aos titulares de cadernetas de poupança, mediante comprovação da titularidade da conta no período, a diferença existente entre a inflação divulgada por meio do IPC-IBGE (70,28%) e o índice creditado às cadernetas de poupança (22,97%), nos períodos referidos na inicial, no percentual de 48,16%, sobre o saldo existente em janeiro de 1989. Referidos percentuais deverão ser aplicados de forma exclusiva sobre o saldo efetivamente existente em cada conta nas datas referidas, vedada a cumulação em decorrência deste julgado, anotado que os juros já foram pagos na ocasião."

Nota-se que não há, no dispositivo da sentença coletiva, qualquer menção expressa à condenação ao pagamento de “juros remuneratórios”, havendo, inclusive, ressalva de que os juros já foram pagos na ocasião.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento cristalino no julgamento do REsp 1392245/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, estabelecendo a tese hoje catalogada como Tema 887, segundo a qual:

“Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”

Nesse sentido, em recente julgamento do STJ:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADO AO IDEC. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO POUPADOR. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA PRÁTICA. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. CABIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. NOVA FASE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente" (Tema repetitivo n. 948).

2. A competência para liquidação e cumprimento de sentença coletiva poderá ser do foro em que prolatada a decisão da ação civil pública ou do domicílio dos beneficiários ou seus sucessores. Precedentes.

3. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (Tema repetitivo n. 685).

4. É possível a utilização dos índices de correção monetária previstos na tabela prática do TJSP quando o título executivo não proibiu sua adoção, não havendo que se falar em violação à coisa julgada. Precedentes.

5. É cabível a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores, a fim de assegurar a correção plena do débito judicial (Temas repetitivos n. 887 e 891).

6. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento (Temas repetitivos n. 887 e 890).

7. São cabíveis honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva, por se tratar de nova e distinta relação processual, deduzida entre os beneficiários do título executivo e a devedora condenada em ação coletiva de consumo. Precedentes.

8. Ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do STF.

9. Recurso especial a que se nega provimento.”

(STJ - REsp n. 1.826.923/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

No caso em análise, a decisão agravada, ao determinar a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, contrariou frontalmente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 887, recentemente reafirmado no julgamento do REsp n. 1.826.923/SP, violando a coisa julgada formada a partir da sentença coletiva que não previu expressamente tal encargo.

Importante ressaltar que, conforme destacado pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo, a impossibilidade de inclusão de juros remuneratórios na fase de liquidação não impede que o interessado, quando entender cabível, ajuíze ação individual de conhecimento para pleitear tal verba. O que não se admite é a ampliação do título executivo na fase de cumprimento de sentença para incluir encargo não expressamente previsto na condenação.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando que os cálculos periciais sejam elaborados sem a inclusão de juros remuneratórios, em observância ao Tema 887 do STJ, recentemente reafirmado no julgamento do REsp n. 1.826.923/SP, e em respeito à coisa julgada formada a partir da sentença coletiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025